Tribunal: TJES
Processo: 5004023-52.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-52.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERALDO LIMA DE BARROS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. MORA CONFIGURADA. PAGAMENTO DE PARCELAS POSTERIORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NÃO CARACTERIZADO. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento de parcelas contratuais, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento de parcelas posteriores ao ajuizamento da ação pelo sistema bancário configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) apto a afastar a mora; e (ii) estabelecer se o devedor cumpriu o requisito legal de pagamento da integralidade da dívida para a retomada do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é autorizada mediante a comprovação da mora, nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, compreendida como os valores apresentados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

O recebimento automático de parcelas posteriores pelo sistema bancário não implica renúncia ao direito de busca e apreensão nem quitação da integralidade do débito exigido, permanecendo hígida a mora relativa às parcelas anteriores vencidas e não pagas.

A ausência de impugnação específica aos valores apontados e a decretação da revelia do réu tornam incontroversa a existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta por
EVERALDO LIMA DE BARROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, em sede de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo descrito na inicial em favor do credor fiduciário.

Em suas razões (ID 16496885), o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de
venire contra factum proprium
, alegando que o banco apelado continuou a receber o pagamento de parcelas posteriores ao ajuizamento da ação, o que criaria a expectativa de manutenção do contrato; (ii) por ocasião da celebração do contrato foi obrigado pela instituição financeira a aderir seguro que garantiria o pagamento em caso de inadimplemento.

Pois bem.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor deve pagar a integralidade da dívida pendente para reaver o bem livre de ônus, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, diante da mora do devedor fiduciante quanto ao pagamento das parcelas de nº 26 e 27, vencidas, respectivamente, em 19/12/2022 e 19/01/2023, requereu o Apelado, por meio presente ação judicial, a busca e apreensão do bem móvel dado em garantia, consoante autoriza o art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004,
in litteris
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Lado outro, a normativa vigente assegura ao devedor fiduciante o direito de promover, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos em que prevê o art. 3º, § 2º, do já mencionado Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

Acerca da matéria já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1.418.593/MS (Tema 722), no qual firmada a tese jurídica vinculante de que “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

No caso, observa-se que o Apelante, não obstante o permissivo legal, deixou de promover a purgação da mora apontada pelo credor fiduciário, uma vez que as parcelas de nº 26 e 27, vencidas, respectivamente, em 19/12/2022 e 19/01/2023, encontravam-se em aberto ainda quando proferida a sentença recorrida, por ausência de indicação de pagamento.

Ademais, o próprio débito apontado na petição inicial da ação judicial de origem é incontroverso em razão da ausência de impugnação específica ou tese de pagamento, sendo certo que o Apelante tampouco apresentou contestação no prazo legal, tendo sido decretado sua revelia.

Impende ressaltar que, consoante decidido no Agravo de Instrumento nº 5010742-97.2023.8.08.0000, a alegação de que parcelas posteriores teriam sido quitadas não afasta a existência da mora que justificou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, notadamente porque as parcelas nº 26 e 27 ainda permanecem, do que se extrai dos autos, em aberto. Até porque, acrescente-se, o recebimento automático de parcelas pelo sistema bancário não implica em renúncia à ação de busca e apreensão, nem na quitação da “integralidade da dívida” exigida pelo Decreto-Lei 911/69.

Destarte, comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, é de rigor a confirmação da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que defiro ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)